Tribunal: TJES
Processo: 5001268-16.2023.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001268-16.2023.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO GUIDI NETO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. EXCLUSÃO DE PONTOS E SUSPENSÃO DE PENALIDADES. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E DE EFETIVO ABALO EXTRAPATRIMONIAL. QUESTÃO SANADA NA VIA ADMINISTRATIVA. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente, em razão da verossimilhança da alegação de hipossuficiência financeira diante dos documentos acostados aos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de infração de trânsito c/c pedido liminar e danos morais, na qual narra o autor que sofreu penalidade de trânsito indevida, bem como fora aberto em seu desfavor procedimento de suspensão do direito de dirigir.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
JULIO GUIDI NETO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
e da
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES (GOINFRA)
, para:

a)
Confirmar a tutela provisória de urgência, ora deferida, determinando a suspensão imediata da exigibilidade da multa e dos pontos na CNH do autor relacionados ao auto de infração nº R021518999, bem como autorizando o licenciamento do veículo FORD CARGO 2629 6X4 CAMINHÃO/CARGA, placa PPK6319, RENAVAM 01097465192, independentemente da pendência da multa anulada;

b)
Declarar a inexistência da infração de trânsito registrada no auto de infração nº R021518999, reconhecendo sua nulidade, com a consequente exclusão definitiva dos pontos na CNH do autor e autorizando a regularização do registro do veículo junto ao DETRAN/ES”.

Irresignada com a improcedência do pedido de indenização por danos morais, a parte requerente interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo DETRAN pleiteando o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em virtude da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao afastar o pedido de indenização por danos morais, seja em razão da ausência de conduta lesiva e ilícita, seja pela falta de demonstração de efetivos danos que extrapolem o mero aborrecimento.

A r. sentença corretamente consignou que, no momento da propositura da demanda judicial, os recursos administrativos apresentados pelo recorrente ainda estavam sendo processados, de modo que o equívoco fora sanado ainda no curso do feito, a partir do acolhimento da defesa administrativa do condutor.

Dito isso, inobstante as razões recursais, igualmente entendo pela inocorrência de desdobramento capaz de configurar prejuízo de natureza moral autor. Eventuais transtornos por ele vivenciados não configuram ofensa ou lesão aos direitos da personalidade, caracterizando mero dissabor cotidiano e, portanto, não suscetível de indenização.

A lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, o que não se verifica no presente caso.

Assim, sem maiores delongas, coaduno integralmente com o entendimento do juízo
a quo
, pelo que
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)